Tribunal: TJDFT
Processo: 0713088-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713088-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEXTIL CANATIBA LTDA AGRAVADO: PAULA E PAULO CONFECCOES LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por TEXTIL CANATIBA LTDA. contra o ato processual proferido nos autos da execução n.o 0706792-21.2018.8.07.0003 que, na prática, indeferiu o desarquivamento dos autos, salientando que o prosseguimento da execução, conforme consignado em decisão anterior que suspendeu o feito por ausência de bens penhoráveis, somente se justifica se demonstrada a existência concreta de bens penhoráveis, além de relembrar que a reiteração aos sistemas judiciais apenas ocorrerá se houver comprovação da modificação na situação financeira do executado (Id 61259265). Inicialmente, sustenta a necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em seu favor por se encontrar em recuperação judicial e por ter sido sua atividade fim impactada pelo cenário de paralisação econômica diante da pandemia ocasionada pelo vírus COVID-19 ou que seja determinado o recolhimento das custas somente ao final do processo. Alega ser descabido obstar o desarquivamento do feito destinado à busca pela satisfação de seu crédito, com intuito de localizar bens passíveis de penhora, por incorrer em violação ao acesso à justiça. Argumenta ser imprescindível a atuação do poder estatal para efetivar a busca de bens penhoráveis do executado, mediante consulta aos sistemas judiciais, por não ser capaz de realizar por seus próprios recursos e por já ter decorrido prazo razoável para que a devedora esteja em nova situação econômico-financeira. Requer a concessão de tutela antecipada recursal ante o prejuízo decorrente do obstáculo à satisfação de seu crédito e, no mérito, a reforma do decisum, a fim de determinar o desarquivamento e prosseguimento da execução. É o relatório do necessário. DECIDO. Na mesma linha da decisão de Id 17117287 (origem), que já concedeu ao exequente, ora agravante, o deferimento do pagamento das custas em momento posterior, defiro o recolhimento do preparo recursal somente ao final do processo, tal como pleiteado pela parte. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da pleiteada tutela antecipada recursal. Isso porque, à luz do art. 921, §3o, do CPC, o desarquivamento de execução suspensa por ausência de bens penhoráveis do devedor, em princípio, pode ocorrer a qualquer tempo desde que demonstrada a existência de bens passíveis de constrição, tal como salientado pelo Juízo a quo, o que não ocorreu no caso, porquanto se limitou o credor a apenas requerer o mero desarquivamento da demanda para fins de localização de bens passíveis de penhora, conforme petição de Id 61074144 (origem), desacompanhada, contudo, de qualquer comprovação de diligência efetivada pela parte para tal fim. Ademais, não se vislumbra, de plano, o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que o agravante sofrerá durante o curtíssimo trâmite do agravo, não sendo suficiente a mera alegação de obstáculo a satisfação de seu crédito, porquanto a execução encontra-se suspensa pelo prazo de 1 ano, sem decurso de prazo prescricional, nada obstando que o pedido de desarquivamento, se o caso, seja deferido após análise do mérito do recurso, sem iminente prejuízo à execução ou ao direito do recorrente. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora